Tribunal: TJPA
Processo: 0877553-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877553-93.2023.8.14.0301

APELANTE: AUSTRIA DE OLIVEIRA SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. VÍCIO SANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de indicação incorreta da autoridade coatora, sem oportunizar à impetrante a emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial de mandado de segurança, por indicação equivocada da autoridade coatora, pode ocorrer sem prévia intimação da parte para emenda, bem como se o vício é sanável sem alteração de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 321 do CPC, verificada a existência de vício sanável na petição inicial, deve o magistrado oportunizar à parte autora a sua correção, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial em mandado de segurança para correção da autoridade coatora, desde que não haja modificação da competência e que a autoridade indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade efetivamente responsável pelo ato impugnado.
5. A controvérsia envolve atuação administrativa concatenada entre órgãos distintos, revelando a possibilidade de responsabilização concorrente e autorizando, em tese, a regularização do polo passivo, inclusive com eventual formação de litisconsórcio.

6. O indeferimento da inicial, sem concessão de prazo para emenda, configura violação ao devido processo legal, ao direito de acesso à justiça e ao princípio da primazia da resolução do mérito.

7. Inaplicabilidade da teoria da causa madura, ante a ausência de integração adequada do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, com reconhecimento da nulidade da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para oportunizar a emenda da petição inicial.

Tese de julgamento:

"É admissível a emenda da petição inicial em mandado de segurança para correção da autoridade coatora, desde que não haja alteração da competência jurisdicional e a autoridade indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade efetivamente coatora."

"É nulo o indeferimento da petição inicial sem prévia intimação da parte para sanar vício sanável, nos termos do art. 321 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LXXVIII; CPC, arts. 321, 1.013, § 3º, 114 e 115; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 55.062/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2018; STJ, AgInt no REsp 1.790.854/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 24.5.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
22
de
maio
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual com fulcro no artigo 1.009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrada por Austria de Oliveira Sousa em desfavor do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que indeferiu a inicial, por indicação errônea da autoridade coatora, nos seguintes termos:

“(...) O impetrante não apontou a autoridade coatora de forma escorreita, tendo atribuído ao Presidente do Igeprev a mora na apreciação do processo administrativo, entretanto, das informações, extrai-se que o processo encontra-se paralisado na Polícia Militar do Pará. Não há qualquer ato ilegal ou abusivo atribuível ao Presidente do Igeprev que justifique sua inclusão como autoridade coatora. Por tal circunstância, a extinção do feito é medida que se impõe, já que, neste momento processual, não é possível a emenda da inicial, que, em se tratando de mandado de segurança, é excepcional.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo indefere a inicial, em razão da indicação errônea da autoridade coatora.”

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, por dever de ofício interpôs recurso de apelação (ID Num. 20559227), sustentando que a sentença merece ser anulada, haja vista que extinguiu o feito sem oportunizar a impetrante a emenda a inicial para fins de correção da autoridade coatora.

Conforme certidão (ID Num. 25979151), o apelado não apresentou resposta no prazo legal.

A relatoria dos autos coube por distribuição ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que recebeu o recurso em seu duplo efeito (ID Num. 22558918), determinando, em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 29212272.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme ID Num. 30432448.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal c
inge-se à verificação da legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da indicação errônea da autoridade coatora, sem antes determinar a parte autora a possibilidade de emenda a inicial.

A indicação
equivocada
da autoridade coatora não conduz, por si só, à imediata extinção do feito, admitindo-se a convocação da efetiva autoridade responsável pelo ato coato, na hipótese em que não há modificação da competência originária deste Tribunal de Justiça e em que a autoridade erroneamente indicada pertence a mesma pessoa jurídica de direito público da correta.

Nessa linha, STJ possui firme entendimento no sentido de "ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora." Precedentes: RMS 55.062/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24.5.2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19.8.2016; AgRg no RMS 46.032/RJ, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AgRg no AREsp. 368.159/PE, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013.:

E mais:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO. EQUÍVOCO. EMENDA À INICIAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Consoante o entendimento do STJ, admite-se a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta permanecer competente para o conhecimento do writ. Precedentes.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que a emenda à inicial não acarrearia a alteração de competência. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.790.854/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Dessa forma, caberia,
antes do indeferimento da petição inicial
, determinar a intimação da impetrante para emendá-la e fazer constar do polo passivo a autoridade que detém poderes para corrigir o ato, se for o caso.

Nos termos do art. 321 do CPC:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Assim, uma vez evidenciada a possibilidade de saneamento do vício existente, a concessão do exercício de tal faculdade ao jurisdicionado surge como dever do magistrado à luz dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Ademais, no caso concreto, a situação é ainda mais emblemática. A controvérsia envolve a tramitação de processo administrativo destinado à análise de benefício previdenciário, o que evidencia a atuação concatenada de distintos órgãos da Administração Pública, notadamente a Polícia Militar do Estado do Pará e o órgão gestor do regime previdenciário estadual.

Tal realidade fática revela a possibilidade de responsabilização administrativa concorrente, circunstância que autoriza, em tese, oportunizar a regularização do polo passivo, inclusive com eventual formação de litisconsórcio, se assim entender a parte impetrante, à luz dos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil.

Ainda que o processo administrativo esteja paralisado no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará, e não perante o Instituto de Gestão Previdenciária, esse também possui legitimidade e responsabilidade, pois, como responsável pela análise e eventual concessão do benefício, tem o dever de zelar pela eficiência e pela razoável duração do processo, não podendo se beneficiar da própria inércia ou da de órgãos intermediários.

Em casos análogos, outros tribunais têm anulado sentenças de extinção para determinar exatamente esta medida: a emenda da inicial para inclusão de todos os responsáveis.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em precedente que se amolda perfeitamente ao caso em tela, decidiu:

“PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR MUNICIPAL – MAQUEIRO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – Pretensão à concessão de aposentadoria especial – Hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre a Municipalidade e a respectiva Autarquia Previdenciária – Responsabilidade pela implantação do benefício previdenciário e respectivo pagamento – Inteligência dos artigos 114 e 115, I, do CPC – Precedentes deste E. Tribunal – Anulação, de ofício, "ab initio", de modo a possibilitar à parte autora a emenda da exordial, a fim de que esta inclua, também, o Município no polo passivo da ação, sob pena de extinção. – Processo anulado, de ofício, prejudicado o apelo interposto.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10175070620218260071 Bauru, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 11/07/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/07/2024)

Assim, a indicação incorreta da autoridade coatora, não é circunstância, por si só, que autoriza a extinção prematura do feito.

Isso porque o vício apontado revela-se, em tese, plenamente sanável, seja mediante a substituição da autoridade coatora, seja mediante a inclusão daquela efetivamente responsável pelo ato impugnado, desde que preservada a competência do juízo.

Deixo de aplicar, no caso, a chamada teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, porquanto a ausência de integração adequada do polo passivo impede o exame do mérito, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja dada oportunidade à impetrante de emendar a petição inicial no prazo legal, com o regular prosseguimento ao feito, analisando-se, ao final, o mérito do pedido.

É o voto.

Belém (PA),
22
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026